Tribunal: TJSP
Processo: 1001640-22.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1001640-22.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é embargado
ANDERSON DOS SANTOS MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001640-22.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
2/616445 16445
VOTO No: 16445
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. No: 1001640-22.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
EMBDO. : ANDERSON DOS SANTOS MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não
demonstrada.
Obscuridades
não
caracterizadas.
Irresignação da embargante que não encontra amparo na
via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória
infringência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face
do v. acórdão de fls. 176/182, que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso da ré-embargante e manteve a sentença
que a condenara a “reativar a página do autor junto ao site
'Facebook', sob pena de multa diária de R$500,00, e ao pagamento de
indenização por danos morais ao autor no importe de R$10.000,00”.
A
ré-embargante
aponta
obscuridades
no
tocante à comprovação das violações praticadas pelo autor-
embargado e à impossibilidade de reativação de página
desativada por violação aos termos de uso da plataforma, com a
necessidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos.
Busca no art. 1.022 do Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001640-22.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
3/616445 16445
substancial reparo no decisum, a fim de que seja reconhecida a
licitude da sua conduta e a impossibilidade de reativação da
página do autora-embargado.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Os embargos têm caráter nitidamente infringente, e, ao ventilar o conhecimento de matéria
prejudicada, alteram o espectro possível nesta sede recursal,
tangenciado a protelação que o art. 1.026 do CPC apena com
multa de até 2% sobre o valor da causa.
As
alegações
apresentadas
nos
presentes
embargos têm caráter nitidamente infringente, pois o que
pretende a ré-embargante é reverter a decisão, através de via
oblíqua.
A decisão guerreada foi clara e precisa em seus
fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto
nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
A r. decisão embargada pronunciou-se acerca
dos argumentos ora ventilados pela ré-embargante da seguinte
forma:
“A ré justificou a remoção da página do autor sob o
argumento de que ele enviou “spam”, prática que
contraria os termos de uso da plataforma, com as
quais ele concordou no momento da criação da
página, de modo que teria agido em exercício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001640-22.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
4/616445 16445
regular de direito ao remover a página “BG e-
Sports”.
Ocorre que a ré não logrou comprovar a efetiva
violação de seus termos de uso pelo autor, a fim de
justificar a remoção permanente de sua página,
ônus que sem dúvida incumbia a ela, seja por
constituir
fato
impeditivo,
modificativo
ou
extintivo da pretensão do autor, seja porque não se
pode dele exigir prova de fato negativo, qual seja,
que não violou os termos de uso da plataforma.
Com efeito, a despeito de suas alegações, a ré
deixou de instruir a contestação com as postagens
do autor que teriam caracterizado “spam”, limitando-se a informar que, segundo as informações recebidas de “Facebook Ireland
Limited”, “a página foi removida por enviar spam.
O spam envolve realizar contatos repetitivos com as
pessoas
oferecendo
conteúdos
ou
solicitações
indesejadas. Isso inclui enviar mensagens em
massa, publicar links ou imagens em excesso nas
Linhas do Tempo alheias e enviar solicitações de
amizade a pessoas que você não conhece” e que “A
política
do
Facebook
permite
a
remoção
de
conteúdos e também o encerramento de contas que
reiteradamente violam os Termos de Serviço” (fls.
85/86).
A ré em nenhum momento informa ao usuário cuja
página foi excluída ou bloqueada quais mensagens
suas teriam sido consideradas contrárias aos termos
de uso, impedindo que ele conteste essas medidas e
até mesmo que adeque a sua conduta aos padrões
adotados pela plataforma, a fim de não ser alvo de
novas restrições.
Assim sendo, a conduta da ré, que aplica restrições
aos seus usuários sem a devida fundamentação e
comprovação e, assim, impossibilita o exercício do
direito de defesa, extrapola o exercício regular de
direito, constituindo evidente abuso e beirando a
arbitrariedade. Tampouco logrou a ré comprovar a efetiva
impossibilidade técnica de reativar a página do
autor ou ao menos de permitir que ela seja criada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001640-22.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
5/616445 16445
novamente, apenas afirmando que a página teria
sido permanentemente removida de sua plataforma.
Fica
mantida,
portanto,
a
determinação
de
reativação da página do autor, bem como as
astreintes fixadas para o caso de descumprimento.”
Não
basta
à
comprovação
das
práticas
contrárias aos termos de uso da plataforma pelo autor-
embargado a simples comunicação da ré-embargante de que ele
teria praticado “spam”, acompanhada de definição do termo
empregado (“realizar contatos repetitivos com as pessoas
oferecendo conteúdos ou solicitações de amizade indesejadas”),
como
insiste
a
ré-embargante,
sendo
imprescindível
à
comprovação da regularidade da sua conduta a demonstração de
que ela forneceu ao usuário a indicação precisa dos conteúdos
assim considerados, possibilitando que ele contestasse as
medidas aplicadas.
Da mesma forma, a simples alegação genérica
da embargante no sentido de que a obrigação de fazer teria se
tornado impossível em razão da remoção permanente da página
do embargado de sua plataforma não justifica o afastamento da
obrigação de fazer a ela imposta ou a sua conversão em perdas e
danos, como já constou do v. acórdão embargado.
Não se está, com isso, a exigir da embargante a
comprovação de fato negativo, mas sim de comprovação técnica
de que a remoção de página da plataforma Facebook implica a
impossibilidade de posterior reativação, por não estarem mais
esses dados disponíveis em seus servidores. Aliás, essa alegação
sequer se mostra verossímil ante a natureza de tais dados,
mormente porque o embargado contestara extrajudicialmente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001640-22.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
6/616445 16445
exclusão por meio de ferramenta disponibilizada na plataforma
pela própria embargante, não havendo notícia de solução
definitiva da questão, e a embargante sequer havia suscitado a
impossibilidade técnica de reativação da página do embargado
na contestação, tratando-se de verdadeira inovação em sede
recursal. A bem da verdade, ao suscitar a impossibilidade de
reativação da página do embargado, e embargante parece fazê-lo
com base nas disposições dos termos de uso da plataforma, que
estabelece
a
“remoção
definitiva”
das
páginas
que
reiteradamente desrespeitem os termos de uso, e não de efetiva
impossibilidade técnica de reativação dessas páginas, o que não
basta à comprovação de impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer a ela imposta.
As demais considerações da ré-embargante
constituem razões que demonstram apenas irresignação com o
resultado da demanda.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora